Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-31.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001958-31.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (PROCURADOR), ANA MARIA GONCALVES - CPF: 008.694.181-06 (AGRAVADO), LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - CPF: 571.415.091-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – REVOGAÇÃO DE ATO EQUIVOCADO PELA ADMINISTRAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO.

Para a suspensão da eficácia liminar de decisão, necessária se faz a demonstração de que, da imediata produção de seus efeitos, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, artigo 995, parágrafo único).

O erro na publicação, em seguida retificado, não é apto a convalidar a nomeação que sequer transcorreu em posse, uma vez que a administração tem liberdade (conveniência e oportunidade) para nomeação dos aprovados até o término da validade do certame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, em face de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, que determinou que o Apelante/Impetrado proceda à imediata nomeação e posse da apelada/Impetrante, desde que atendidos os demais requisitos para investidura no cargo de Médico Infectologista, até o julgamento do mérito deste writ.

Sustenta a necessidade da concessão do efeito suspensivo, tendo em vista a ausência de probabilidade do direito para concessão da liminar, diante da legitimidade do exercício da autotutela, bem como pela inexistência do
periculum in mora.
Pugna pelo Provimento do recurso.

Efeito suspensivo foi deferido ao ID n. 448441.

Informações do juízo
a quo
ao ID n. 502317.

As contrarrazões foram apresentadas ao ID 25910046, pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo provimento do recurso (ID n. 715671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se estão presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, requisitos necessários ao deferimento liminar.

De sorte que, neste recurso, a análise restringe-se a presença ou não desses requisitos, sem adentrar ao mérito da questão de fundo, nem tão pouco apreciar questões que não foram objeto de análise em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

O agravo de instrumento foi interposto em face de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, que deferiu a liminar, que objetivava à imediata nomeação e posse da apelada/Impetrante, desde que atendidos os demais requisitos para investidura no cargo de Médico Infectologista.

A razão, contudo, assiste à agravante, que fazem jus à concessão do efeito suspensivo pleiteado e provimento do recurso.

Para a suspensão da eficácia liminar de decisão, necessária se faz a demonstração de que, da imediata produção de seus efeitos, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, artigo 995, parágrafo único).

Por outro lado, para se deferir liminar em mandado de segurança, necessária se faz a presença de dois requisitos imprescindíveis: o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7o, III).

A agravada participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 29 de outubro de 2014, do Município de Cuiabá, e classificou-se em 6o lugar para o cargo de Médico Infectologista, que ofertou seis (6) vagas.

Em 18 de abril de 2016, por meio do Ato GP no 480/2016, foi convocada para tomar posse no cargo (Diário Oficial de Contas no 850, de 18 de abril de 2016, página 34/35). O Ato de Convocação – ATO GP no 480/2016 – foi tornado sem efeito no dia 20 de abril de 2016, publicado no Diário Oficial de Contas no 852, página 35.

É certo que transcorreu um pequeno lapso de tempo entre o ato convocatório e aquele que o tornou sem efeito, insuficiente a gerar direito líquido e certo.

O erro na publicação, em seguida retificado, não é apto a convalidar a nomeação que sequer transcorreu em posse, uma vez que a administração tem liberdade (conveniência e oportunidade) para nomeação dos aprovados até o término da validade do certame.

Portanto, os fundamentos do mandado de segurança, nesta quadra de cognição sumária, não se apresentam com a relevância necessária ao deferimento da liminar, porque é dado à Administração, em virtude do seu poder de autotutela, rever seus atos, na busca pela garantia do interesse público (verbete no 473 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal).

No mais, não tendo a parte tomado posse e entrado em exercício, não se vislumbra o perigo de dano, em se aguardar o resultado com o julgamento do feito em cognição exauriente.

A desatenção do agravante ao efetuar nomeação equivocada, ainda que sob alegações da parte traga efeitos desastrosos pela impossibilidade do retorno ao status quo ante daquela situação gerada pela nomeação que fora anulada, não permite acolher liminarmente os reclames sem o devido processo legal.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ANULAÇÃO DE ATO EQUIVOCADO PELA ADMINISTRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. LEI No
1.533
/51. SÚMULA No 473 DO STF.

A desatenção do ESTADO ao efetuar nomeação equivocada, ainda que sob alegações da parte traga efeitos desastrosos pela impossibilidade do retorno ao status quo ante daquela situação gerada pela nomeação que fora anulada, não permite acolher aos reclames da impetrante. Assim, ainda que o ESTADO DO MARANHÃO possa, eventualmente, vir a ser demandado e responder, na via ordinária, sob o devido contraditório, pelos possíveis prejuízos decorrentes da atabalhoada e inconseqüente nomeação da impetrante que ensejou a noticiada exoneração em outro cargo ocupado por aquela, tal anulação da nomeação não pode autorizar a concessão de Mandado de Segurança, pois se inserem dentre os poderes da Administração tal anulação que apenas fez reparar um equívoco, nos limites do alcance da Súmula no 473 do STF, quando reconheceu que nomeara candidatas excedentes no certame. Ausência do direito líquido e certo à nomeação, pois, apesar da impetrante haver vencido todas as etapas do Certame e já nomeada, o Edital do Concurso no 013/2000, por seu Anexo, cuja cópia se vê à fl. 19 prevê apenas 01 (uma) vaga ao cargo almejado pela impetrante, cujo número de vagas não poderia ser ampliado aleatoriamente, a garantir motivação ao ato de anulação ora impugnado. Segurança denegada. Unanimidade. (TJ-MA - MS: 78332004 MA, Relator: ETELVINA LUIZA RIBEIRO GONÇALVES, Data de Julgamento: 08/05/2007, SAO LUIS)

Desse modo, em consonância ao parecer,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020